Tribunal: CARF
Processo: 10140.720480/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720480/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
EMIGDIO ELIZAC DIAS OVELAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, em razão da omissão de rendimentos recebidos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 198.645,12, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto
a restituir declarado de R$ 40.997,50 para o imposto a restituir ajustado e já restituído de R$
4.818,77 (fls. 56/59).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720480/2019-04
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720480/2019-04

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-47.778, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 70/75):
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF referente ao ano-calendário 2015, mediante notificação de lançamento (fls. 56/59),
que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do seguinte
modo:

2. A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):

3. Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 4/5), com os seguintes
argumentos, em síntese:

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, tendo em vista a opção do contribuinte pela via judicial, de modo a
aplicar a decisão definitiva no processo no 0828575-50.2015.8.12.0001, que tramitou na 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande/MT.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/08/2019 (fls. 90/91), o contribuinte, em
21/08/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 81/83), trazendo os argumentos brevemente
sintetizados a seguir:
Que é portador de moléstia grave (neoplasia maligna) devidamente comprovada com os
documentos médicos já apresentados anteriormente.
Ocorre que foi necessário o ingresso com ação judicial a fim de reconhecer o seu direito
à isenção fiscal, visto que não teve esse direito respeitado administrativamente, sendo
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720480/2019-04

que a fonte pagadora continuou a recolher o IRRF sobre os aludidos proventos de
aposentadoria recebidos, tendo obtido decisão judicial favorável a seu pleito.
Reconhece expressamente que o direito à isenção do imposto de renda já está
reconhecido judicialmente, porém até o presente momento não foi restituído
administrativamente.
Registra que não foi requerido o cumprimento da decisão judicial em face da pendência
do julgamento presente feito onde se busca a restituição do valor retido ilegalmente.
Informa que promoveu impugnação em relação ao exercício de 2017, processo
10140.721102/2019-30, lhe sendo proferida decisão favorável, no sentido do
reconhecimento do seu direito à isenção fiscal.
Alega que não há como prosperar o entendimento que que a propositura de ação judicial
implica na renúncia da via administrativa, pois não litispendência, pois apesar da
igualdade de partes, está-se diante de institutos distintos sujeitos a sistemáticas
processuais absolutamente diferentes.
Requer, ao final, a anulação da decisão recorrida a fim de se aplicar o mesmo
entendimento do acórdão no 07-44.185, proferido pela DRJ/FNS em seu favor, no julgamento do
processo no 10140.721102/2019-30. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/89.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos sobre os rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, importando na apuração do imposto a restituir
ajustado e já restituído no valor de R$ 4.818,77, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do todo processado.
Quanto à omissão de rendimentos, assim entendeu a DRJ/FOR (fls. 72/75):
13. A Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2015, objeto do presente
processo, diz respeito a omissão de rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave, recebidos do Estado de Mato Grosso do Sul, com a respectiva retenção de
imposto de renda. Em janeiro/2019, o contribuinte ingressou com a impugnação à citada
Notificação de Lançamento.
14. Todavia, em agosto/2015, ingressou com o Processo Judicial no 0828575-
50.2015.8.12.0001, no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul (3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande). Consoante sentença judicial
exarada no citado processo em janeiro/2017, consta da petição inicial do contribuinte:
EMÍDIO ELIZÁC DIAS OVELAR, brasileiro, casado, policial militar aposentado,
residente e domiciliado nesta capital, move a presente ação declaratória contra o
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720480/2019-04

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno
com sede nesta capital. Aduz, em síntese, que é portador de neoplasia de próstata e
que fez pedido administrativo em 2010 para se isentar do recolhimento de imposto
de renda sobre seus proventos em decorrência de sua enfermidade, sendo que seu
pedido foi deferido.
Ocorre, porém, que em dezembro de 2014 os descontos de imposto de renda voltaram
a ser realizados pelo requerido. Ao procurar a AGEPREV para esclarecimentos, foi
informado que deveria passar por nova perícia médica, sendo instaurado novo
procedimento administrativo. No entanto, a perícia médica apenas analisou os
documentos juntados nos autos administrativos, constatando que o requerente não é
mais portador de doença que justifique a isenção do Imposto de Renda. Alega que a
conclusão da junta médica está equivocada, sendo ainda portador de neoplasia de
próstata, o que autoriza a isenção pretendida. Pretende, então, seja declarado seu
direito à isenção do recolhimento do imposto de renda desde dezembro de 2014,
suspendendo-se o recolhimento do tributo, bem como seja o requerido condenado
a devolver os descontos efetivados.
15. Na mesma sentença judicial, segue seu trecho dispositivo:
Diante do exposto, julgo procedente a presente ação para o fim de declarar a
ilegalidade da incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
do autor e, consequentemente, condenar o requerido a restituir a ele os valores
recolhidos indevidamente a este título a partir de dezembro de 2014. Os valores a
restituir serão atualizados pelo IGPM a partir de cada desconto indevido e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n°
188 do Superior Tribunal de Justiça.
16. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, não reformou a
referida sentença quanto à isenção do imposto de renda e à condenação para
restituir os valores a esse título a partir de dezembro/2014, mas tão somente em
relação à metodologia de cálculo dos juros (vide fls. 23/32).
17. O Ato Declaratório Normativo no 3, de 14/02/1996, emitido pela Coordenação-Geral
de Tributação - Cosit, apresentava a seguinte ementa:
a) a propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto;
(...)
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
18. Posteriormente, o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, permaneceu com o
mesmo entendimento: (...)
19. Nesse passo, a Cosit fixou, como pressuposto de admissibilidade da petição
impugnatória, a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer, nas
modalidades da renúncia e desistência. Em outras palavras, determinou que a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.
20. Outrossim, a Cosit concluiu ser irrelevante a extinção superveniente do processo
judicial sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do Código de Processo Civil -
CPC de 1973 [ou, atualmente, art. 485 do CPC/2015], pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.
21. Na espécie, verifico que o objeto do processo administrativo integra o objeto do
processo judicial, já que: o objeto do processo administrativo diz respeito à
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.551 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720480/2019-04

classificação dos rendimentos recebidos do Estado do Mato Grosso do Sul como
tributáveis ou isentos, devido à moléstia grave, e a solução de tal litígio envolve a
questão de restituir administrativamente ou não o imposto de renda alusivo ao ano-
calendário 2015; já o processo judicial contém, além do objeto do processo
administrativo, a matéria relativa à metodologia de cálculo dos juros sobre o tributo a
ser restituído. Nesse passo, o contribuinte renunciou do seu direito de recorrer neste
processo administrativo, devendo-se obedecer precisamente à decisão definitiva
proferida naquele processo judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição
da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade
administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do contribuinte no presente
processo administrativo.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 0828575-50.2015.8.12.0001, distribuído para a 3a Vara da Fazenda Pública de
Campo Grande/MS (fls. 23/38) – este CARF está, via de consequência, impedido de apreciar o
mérito da demanda recursal suscitada.
Destarte, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, com especial destaque para o pedido de
nulidade da autuação objurgada, implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância
versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante aos pedidos formulados, em especial no que tange à reforma
da decisão recorrida com o cancelamento do lançamento, não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se esgotada.
Ademais e ainda que assim não fosse, quanto ao pedido de restituição dos valores
retidos em face da decisão proferida no processo judicial, também não há como dele conhecer,
porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, a quem cabendo
observar, em relação ao crédito tributário apurado “ao que for decidido na Ação Ordinária no
0828575-50.2015.8.12.0001, Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul”, conforme,
aliás, já orientado pela DRJ/FOR (fls. 77).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital